Tribunal: TJDFT
Processo: 0708777-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708777-26.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REBECA DE SOUZA APELADO: LORENA DA SILVA SALES D E C I S Ã O Nada a prover, por ora, quanto ao requerimento referido no ID 38865992. Isto porque não se vislumbra urgência na medida requerida, de maneira que não se possa aguardar o julgamento da apelação, que já se encontra pautado na 2a sessão extraordinária por videoconferência. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator